Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. AUMENTO DAS DESPESAS. AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA DE EMPREGO. NASCIMENTO DE FILHO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição com a qual se deve minorar o valor fixado na origem.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.